Tribunal: TJMT
Processo: 1027896-77.2021.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027896-77.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CRUZ & CRUZ REPRESENTACAO MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.095.656/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA –OBSERVAÇÃO – CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O abandono da causa, disposto no artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil, configura-se quando cumprida a exigência contida no § 1º do dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1027896-77.2021.8.11.0003

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
CRUZ & CRUZ REPRESENTAÇÃO MEDICAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 174393660, que rejeitou, monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível interposto contra
Cruz & Cruz Representação Medicamentos Ltda
, ante o reconhecimento do abandono da causa por parte do Recorrente.

O Agravante, em síntese, aponta que a decisão recorrida, deve ser reformada, pois, no presente feito, não houve motivos que apontassem o abandono do feito.

Aponta que, o abandono da causa só pode ser reconhecido nos casos em que há negligência evidente pelas partes, o que não se sucedeu no feito, logo, pugna pela reforma das aludidas decisões, e, consequentemente, pela anulação do ato sentencial proferido pelo Juízo
a quo
.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 174393660, que rejeitou, monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível interposto contra
Cruz & Cruz Representação Medicamentos Ltda
, ante o reconhecimento do abandono da causa por parte do Recorrente.

Abstrai-se do presente recurso que, a única discussão a ser aclarada é com relação a ocorrência, ou não, do abandono da causa, que, nos termos do Município de Rondonópolis, só ocorre quando há negligência das partes.

Pois bem.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça.

Como pode ser observado no curso da ação, o Magistrado Singular, por meio do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, logo, é imperioso iniciar o julgamento do mérito pelo referido dispositivo, portanto, confira-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Como se depreende, então, o dispositivo dispõe que, nos casos em que o Autor, no caso a Fazenda Pública Estadual, deixar de promover os atos que lhe são incumbidos, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

Art. 485
[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Dessa forma, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Ao compulsar o feito, verifica-se que a última manifestação por parte do Recorrente se deu no ID nº 170133738, oportunidade em que pugnou pela realização de penhora em desfavor do Recorrido.

Após deliberações, o Juízo determinou a intimação do Recorrente (ID nº 170133743) para o prosseguimento do feito.

A municipalidade, no entanto, deixou o prazo escoar sem qualquer manifestação (ID nº 170133744), logo, houve nova intimação (ID nº 170133745), a fim de suprir a ausência de manifestação, e impulsionamento do feito.

Novamente, certificou-se o decurso do prazo (ID nº 170133747), e então sobreveio o ato sentencial (ID nº 170133748).

Destarte, resta claro que a Sentença foi correta em suas razões, pois cumpriu o disposto no § 1º do artigo 485, do CPC.

Ventila-se, mais uma vez, que, além da previsão legal já exposta, a jurisprudência pátria também trilha esse entendimento, veja-se:

CURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 183, § 1º, CPC/15 – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1º, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1º do citado dispositivo, leva a anulação da sentença.

Recurso provido.

(Ap 23531/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

[...]

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018).

Dessa forma, o Agravo Interno, da mesma forma que o recurso pretérito, não deve ser provido, ante o evidente abandono da causa no presente feito.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a entender que a conclusão alcançada na decisão objurgada se encontra em consonância com o entendimento jurisprudência e legal, hodierno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024